Tribunal: TJBA
Processo: 8002312-81.2024.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002312-81.2024.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, EDSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

APELADO: M. O. G. e outros

Advogado(s)
:
TACIANA IZABEL GOMES NADAL

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. MENOR PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. TEMA 1.082 DO STJ. CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA E DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Cominatória de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por menor portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), representada por sua genitora, para determinar a manutenção do plano de saúde nas mesmas condições anteriormente contratadas ou a migração para plano individual, com aproveitamento integral das carências e cobertura vigente, bem como condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais. As apelantes sustentam, em síntese, a legalidade da rescisão unilateral do contrato coletivo por adesão, a inaplicabilidade do Tema 1.082 do STJ, a ilegitimidade passiva da administradora de benefícios, a inexistência de danos morais e a impossibilidade de migração para plano individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a administradora de benefícios possui legitimidade passiva para responder solidariamente pela rescisão do plano de saúde coletivo; (ii) estabelecer se é válida a rescisão unilateral de plano coletivo por adesão de beneficiária menor com TEA em tratamento multidisciplinar contínuo; (iii) determinar se o Tema 1.082 do STJ se aplica à hipótese de tratamento contínuo voltado à preservação da integridade física, psíquica e do desenvolvimento neurológico da criança; e (iv) verificar a configuração de danos morais decorrentes da interrupção abrupta da cobertura assistencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento dos serviços de saúde suplementar, participa da gestão administrativa do contrato coletivo e realiza cobranças das mensalidades, circunstâncias que legitimam sua permanência no polo passivo da demanda, à luz da responsabilidade solidária prevista nas relações de consumo.

A controvérsia deve ser examinada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde, do direito à vida e da proteção integral da criança e do adolescente.

A Lei nº 12.764/2012 equipara a pessoa com Transtorno do Espectro Autista à pessoa com deficiência para todos os efeitos legais e assegura o acesso integral às ações e serviços de saúde necessários ao tratamento especializado.

O relatório médico comprova a necessidade urgente de tratamento multidisciplinar contínuo e intensivo, sendo que a interrupção abrupta da assistência compromete a integridade física, psíquica e o desenvolvimento neurológico da menor.

O Tema 1.082 do STJ impõe à operadora de saúde o dever de assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao beneficiário em tratamento garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, ainda que exercido regularmente o direito de rescisão unilateral do plano coletivo.

A expressão “incolumidade física”, prevista na tese repetitiva do STJ, comporta interpretação ampliativa para abranger a integridade psíquica e o desenvolvimento infantil da criança com TEA submetida a terapias essenciais.

As rés não demonstram o cumprimento regular do dever de informação quanto à notificação prévia da rescisão contratual com antecedência mínima de 60 dias, em desconformidade com as normas da ANS.

O cancelamento repentino do plano de saúde de criança em tratamento multidisciplinar intensivo ultrapassa o mero inadimplemento contratual e gera dano moral indenizável em razão da angústia, insegurança e sofrimento impostos à menor e à sua família.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções reparatória e pedagógica da condenação.

A sucumbência recursal autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002312-81.2024.8.05.0250, em que figuram como apelantes CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., e como apelada MANUELA OLIVEIRA GUIMARÃES, representada por sua genitora Eliana Oliveira dos Santos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)